Tribunal: TJES
Processo: 5016553-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016553-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS COUTINHO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de empréstimos consignados, havendo descontos mensais em seu benefício sem o seu consentimento. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00.

2.
Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A parte autora pugna pela restituição em dobro dos valores descontados e a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. A parte ré, por outro lado, reitera as preliminares aduzidas na defesa e no mérito requer a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

3.
Com efeito, entendo que o pleito recursal da requerida merece acolhimento, pois a parte requerida cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) ao apresentar os contratos assinados – ID 15070603 até ID 15070609, e as transferências referentes aos descontos objeto da lide – 15070590 até 15070595, neste ponto, inexistem quaisquer irregularidades na documentação apresentada que permita o entendimento de que houve fraude nas contratações, pelo que se faz necessária à realização de perícia técnica, a fim de poder ser comprovada a legitimidade dos documentos apresentados. Portanto, não é possível afirmar se houve ou não a contratação sem uma análise pericial grafotécnica. Entendo, assim, que este r. Juízo deixou de ser competente para julgamento do feito, eis que a demanda em sede de Juizado Especial deve-se orientar pelos critérios da simplicidade, informalidade e menor complexidade (artigos 2° e 3° da Lei n° 9.099/95), o que não se verifica no caso”.

4.
Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso inominado da requerida para, em razão da necessidade de se produzir prova pericial grafotécnica,
DECLARAR
a incompetência do Juizado Especial Cível e
ANULAR
a sentença proferida pela Juízo
a quo
,
JULGANDO
, em consequência,
extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

5.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da incompetência jurisdicional.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)